Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RÉU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O Cuida-se de demanda que tem por fundamento principal violação manifesta da norma jurídica, o que dispensa a produção de provas, por ser matéria exclusivamente de direito. Promovo, assim, o julgamento antecipado do feito. Dê-se ciência às partes. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator